Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMAÇÃO. CURSO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AUSÊNCIA DE AULAS PRÁTICAS. DANO MORAL. DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 4.214,00 (quatro mil duzentos e quatorze reais), a cada um dos autores/recorrentes, a título de reparação por danos materiais, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a cada um dos autores/recorrentes, para fins de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, os recorrentes firmaram contrato de prestação de serviços de educacionais, para o fim de participar de curso de técnico em radiologia ministrado pela recorrida. As partes teriam ajustado a realização de aulas práticas na modalidade presencial, o que não teria sido oportunizado pela recorrida, que o fizera mediante a realização de “games” didáticos.
4. Nas razões recursais, os recorrentes requerem, em síntese, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. No caso dos autos, restou evidenciado que os recorrentes não foram devidamente informados quanto à inexistência de laboratório para a realização de aulas práticas, o que configura a má-prestação do serviço.
7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
8. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evitar o enriquecimento ilícito dos recorrentes.

9. Aliás, este foi o entendimento desta Egrégia Primeira Turma Recursal, em processo no qual também figurou, como ré, a parte recorrida nestes autos: (Acórdão 1361992, 0708789-92.2021.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/07/2021, publicado no DJE: 27/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos recorrentes.

11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.